Tribunal: TJMT
Processo: 1036879-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036879-53.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCIO LEMES DA COSTA - CPF: 406.036.871-72 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036879-53.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCIO LEMES DA COSTA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício arguido mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem que tenha ocorrido alguma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036879-53.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCIO LEMES DA COSTA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade,

deu parcial provimento ao Recurso

para
afastar a condenação em danos morais e determinar que a restituição do valor pago a maior seja realizada na forma simples. Com isso, redimensiono a sucumbência em 50% para cada demandante
.

O embargante aponta omissão no que diz respeito à responsabilidade contratual objetiva do embargado, nos termos do art. 14 do CPC, o qual portanto responde independentemente de culpa pelos prejuízos causados ao cliente. Afirma ter direito a danos morais uma vez que na renegociação foram aplicados juros remuneratórios superiores aos antes pactuados.

O embargado, intimado, não se manifestou (certidão de id no 46197455).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036879-53.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCIO LEMES DA COSTA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

O embargante aponta omissão no aresto em relação à responsabilidade objetiva do embargado e argui que deveria ser mantida a condenação em danos morais uma vez que na renegociação do contrato foram aplicados juros excessivos.

O caso não trata de fraude bancária, mas apenas repactuação entre as partes, na qual o embargante recebeu um valor de R$ 1.500,00 de “troco”, como ele próprio denomina, e incidiram juros superiores aos da primeira avença.

No acórdão constou que o fato de a dívida ser renegociada com taxa de juros maior
não gera por si só dano moral, sobretudo se não há prova da violação ao direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa ou à sua dignidade.

Ademais, esses encargos foram reduzidos à média de mercado, o que afasta qualquer prejuízo material.

Portanto, as questões suscitadas foram satisfatoriamente analisadas, e a mera insatisfação com o desfecho da lide não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do julgado deve-se recorrer à instância superior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp no. 1550142/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3a Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020